Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERCEIRO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO. DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA EXECUÇÃO. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE. COMPROVADA. MÁ-FÉ. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO. Por aplicação do artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, e conforme decidido, pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1333349/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema no 885), a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções quanto às dívidas e obrigações assumidas por terceiros não abrangidos na recuperação judicial. A alienação efetivada quando corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência é considerada realizada em fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. A ausência de registro da penhora, por si só, não elide o reconhecimento de fraude à execução. A má-fé do adquirente restou demonstrada tanto pela aquisição do imóvel por preço bastante inferior ao de avaliação, como também pela ciência inequívoca da existência de feitos ajuizados em face do alienante, especialmente por ser o advogado do devedor em inúmeros processos de execução.